Tribunal: TJES
Processo: 5011218-38.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011218-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE FELIPE SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – DENUNCIADA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO – EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO NÃO COMPROVADO - ORDEM DENEGADA.

1.
Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.
In casu
, destaca-se primeiramente que não fora juntada a cópia integral da ação penal originária, a fim de que fosse demonstrado com clareza que o excesso de prazo esteja se consolidando de forma ilegal e injustificada, por culpa exclusiva do juízo ou do Parquet, sendo certo que, quanto ao ponto, afere-se que:
A.
O excesso de prazo pode estar se materializando também por culpa exclusiva da defesa, tendo em vista a necessidade de nomeação de defensores para atuar em favor do paciente;
B.
O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória.
C
. Pelo conteúdo das informações prestadas, o juízo adotou procedimentos céleres até a data de julgamento deste HC para fins de impulsionar o feito originário.

1.1.
O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso com a clareza que se requer.

Cediço também que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo.

2.
Ordem denegada. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOS
É
FELIPE SILVA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0002669-68.2022.8.08.0030, determina a manutenção da prisão cautelar do paciente - em razão da denunciada prática dos crimes de tráfico de drogas, resistência, desobediência e desacato, sem que fosse observada a duração razoável do processo.

Aduz o impetrante, em síntese, que a prisão se consolidou em 02/08/2022, a denúncia fora recebida em 05/09/2022, sendo certo que até a presente data nenhum ato de instrução fora realizado, perfectibilizando notório excesso de prazo.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de revogação da prisão processual, ou que outra medida além da prisão seja imposta no caso concreto, mas em que pese os respeitáveis anseios entendo que a ordem deve ser denegada no caso concreto.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
. E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a
demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise de meritum causae
.

In casu
, primeiramente destaco que não fora juntada a cópia integral da ação penal originária, a fim de que fosse demonstrado com clareza que o excesso de prazo esteja se consolidando de forma ilegal e injustificada, por culpa exclusiva do juízo ou do Parquet, sendo certo que, quanto ao ponto, afere-se que:
A.
O excesso de prazo pode estar se materializando também por culpa exclusiva da defesa, tendo em vista a necessidade de nomeação de defensores para atuar em favor do paciente;
B.
O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória.
C
. Pelo conteúdo das informações prestadas, a juízo adotou procedimentos céleres até esta data para fins de impulsionar o feito originário.

Em trato continuativo registro que o excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso com a clareza que se requer.

Cediço também que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
acompanho o relator.